Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-53.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001723-53.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARINO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 525.155.599-72 (APELANTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), BANCO SICRED VALE DO CERRADO (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MARINO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 525.155.599-72 (APELADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NAO PROVIDO REQUERIDA NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COOPERATIVA – PRODUÇÃO DE PROVA COM OITIVA DAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA – DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova com oitiva das testemunhas.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir o resultado danoso, diante da indevida transferência bancária de valor expressivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001723-53.2022.8.11.0044

Apelante
: Marino Tavares De Oliveira

Apelado
: Cooperativa De Credito De Livre Admissao De Associados Vale Do Cerrado - Sicredi Vale Do Cerrado

Apelante
: Cooperativa De Credito De Livre Admissao De Associados Vale Do Cerrado - Sicredi Vale Do Cerrado

Apelado
: Marino Tavares De Oliveira

RELATÓRIO

Apelação de
Ambas as partes.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, e condenou a cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Apelação do autor
(Id. 171428211): Suscita preliminar de nulidade da sentença recorrida, em razão de cerceamento de defesa, pela não realização de prova com oitiva das testemunhas.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado o retorno dos autos à origem, para produção de prova testemunhal.

Apelação da Cooperativa
(Id. 171428211): Alega necessidade de reforma da sentença, ao argumento que seguiu rigorosamente a legislação, bem como ao contrato firmado entre as partes.

Defende a ausência de má prestação de serviço, porquanto após a ciência do ocorrido, resolveu dentro do prazo contratual e legal.

Assevera pela impossibilidade de condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, ao argumento de que agiu com presteza, diante do que estava em seu alcance, sem qualquer má fé, enquanto o Autor não obteve êxito em comprovar qualquer dano e/ou prejuízo.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a condenação a título de dano moral, subsidiariamente requer a redução do valor.

Contrarrazões do autor
: pelo desprovimento (Id. 211459424).

Contrarrazões da requerida
: pelo desprovimento (Id. 211459418).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Ambas as partes.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, e condenou a cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para determinar a produção de prova com oitiva das testemunhas ou se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação da requerida em danos morais.

O autor afirma que, em 25/04/2022, deslocou-se de sua residência no Distrito de Alto da Alegria/MT até Nova Ubiratã/MT para sacar uma quantia em dinheiro no banco requerido, mas não conseguiu porque o saldo de sua conta estava negativo devido a uma transferência bancária realizada em 18/04/2022 no valor de R$ 14.567,45 para um desconhecido chamado “Cleberson Andriel Medeiros”.

Relata que, por orientação, dirigiu-se à agência de origem em Paranatinga/MT, onde foi aberto um chamado de investigação de fraude. Além disso, registrou um boletim de ocorrência e procurou o PROCON. Posteriormente, o banco devolveu o montante de R$ 14.567,45. A par disso, ele pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova e indenização por danos materiais de R$ 4.518,00 e danos morais de R$ 12.120,00.

O autor, ora apelante, alegou a necessidade de realização de prova com oitiva das testemunhas.

Verifica-se que não prosperam as alegações aventadas pelo apelante, porquanto não restou demonstrada a necessidade de dilação probatória, conforme definido pela sentença proferida, em que se lê:

“(...) Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas, resta evidente a inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a desnecessidade de dilatação da instrução probatória, quando já há elementos suficientes, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos dos arts. 4o e 355, I, do CPC.

No que alude à prova oral (art. 442 do CPC), indefiro o pedido para oitiva de testemunha, uma vez que os elementos dos autos são suficientes para julgar o mérito. Da mesma forma, a prova documental. (...)”

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Do exame, verifica-se que os documentos trazidos pelas partes se mostram suficientes à formação da convicção. Afastada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa, nem mesmo se demonstra a necessidade de produção de prova com oitiva das testemunhas.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15. – Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE. PROVA. A contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é lícita quando o seu destino é a utilização por cartão de crédito; e o reconhecimento de sua nulidade exige prova de vício na pactuação. – Circunstância dos autos em que restou provada a contratação e a utilização do cartão; não há nulidade a ser reconhecida; e se impõe manter a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, Ap. 70083664763, Rel. Des. João Moreno Pomar, julgado em 29.01.2020, publicado em 06.02.2020).

Dessa forma, verifica-se que não é caso de determinar o retorno dos autos a fase de instrução processual com oitiva das testemunhas.

Sobre a matéria, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, ausente o alegado cerceamento de defesa em razão não oportunização da oitiva de testemunha
. (N.U 1000034-68.2019.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Nessas circunstâncias, não há que se falar que o julgamento antecipado configura cerceamento do direito de defesa.

Acerca da contestação da cooperativa sobre o valor indenizatório. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para evitar a realização de fraude perpetrada, com a operação bancária realizada.

Realça-se que é de obrigação da instituição financeira adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ” (TJMT, AP 0001154-26.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

No caso, restou configurada a situação geradora de indenização por danos morais, porquanto o autor teve seu dinheiro indevidamente transferido para outra conta corrente. Ainda, observa-se que o requerido não demonstrou a regularidade da transferência bancária ou a culpa do autor ou de terceiros para eximir sua responsabilidade objetiva.

Desse modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Ainda, nessa perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA – VALOR EXPRESSIVO –

ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da transferência bancária de valor expressivo. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000459-88.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização, já que foi fixada em valor inferior (R$ 3.000,00).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do autor
e
nega-se provimento ao recurso da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024